Tribunal: TJSP
Processo: 1500737-79.2019.8.26.0545
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal). Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Preliminares afastadas. Alegação de nulidade da decisum por falta de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras, ou, ainda, em razão de eloquência acusatória, na parcela. Insubsistência.
3-) Mérito. A pronúncia é decisão

Ementa:
1-) Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal). Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Preliminares afastadas. Alegação de nulidade da decisum por falta de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras, ou, ainda, em razão de eloquência acusatória, na parcela. Insubsistência.
3-) Mérito. A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência de crime contra a vida.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1500737-79.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é recorrente
CLAUDIO APARECIDO DE GODOI, e é recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares, e negaram
provimento do recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
2
VOTO No 1559
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545
Comarca: Bragança Paulista
Juíza de Direito: doutora Simone Rodrigues Valle
Recorrente: Cláudio Aparecido de Godoi
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente Qualificado
(Art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal). Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Preliminares afastadas. Alegação de nulidade da decisum por falta de
fundamentação quanto à incidência das qualificadoras, ou, ainda, em razão de eloquência
acusatória, na parcela. Insubsistência.
3-) Mérito. A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova
incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter
praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém
indícios de autoria e da ocorrência de crime contra a vida.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 273
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Cláudio
Aparecido de Godoi contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime tipificado
no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante
o Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia 9.6.2019, por volta das 16 horas e 15
minutos, na quadra de esportes localizada na Praça São Cristóvão, Tuiuti/SP, matou C.
P., por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
O recorrente e o ofendido haviam se desentendido meses antes, em razão
de um jogo de truco. Na data dos fatos, o ofendido estendeu a mão para cumprimentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
3
pronunciado, mas ele negou-se, deixando, em seguida, o local, mas prometeu voltar.
Minutos após retornou e, visando matar o ofendido, sacou uma arma de fogo, tipo
espingarda, calibre 36, que trazia consigo, e apontando-a por entre a tela de proteção da
quadra, disse "chegou sua hora filha da puta", e alvejou C. P., que jogava malha, nas
costas. A vítima caiu e faleceu no local. O recorrente ainda tentou municiar novamente
a arma de fogo, mas, como não conseguiu, fugiu do local, dispensando a espingarda
num matagal.
Nas razões de recurso, a digna Defesa requer a reforma da decisão,
sustentando a) o afastamento das qualificadoras, pois não restaram caracterizadas; b)
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, ou ausência de
fundamentação, no tocante às qualificadoras (fls. 299/306).
Contrarrazões a fls. 311/317, com requerimento de manutenção da decisão.
Houve trânsito em julgado em relação ao Ministério Público (aos 30.8.2019
- fls. 319).
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 320).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 356/358).
II Relatório
De início, a preliminar de nulidade da decisão, na parcela que reconheceu a
existência das qualificadoras, não vinga, uma vez que apresenta-se satisfatoriamente
motivada, consoante preconiza o artigo 93, IX, da Constituição Federal, conforme
trecho que segue:
(...)
Da mesma forma as qualificadoras descritas na denúncia (as quais não se
encontram manifestamente improcedentes até aqui), também devem ser submetidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
4
julgamento popular.
Nesse ponto, anoto que as testemunhas presenciais foram unânimes em
afirmar que Célio estava de costas para o réu no momento em que foi alvejado.
Assim, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, já que a vítima foi atingida pelas costas, impedindo qualquer reação.
O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma desavença entre a
vítima e o acusado surgida após uma briga, durante um jogo de baralho em um bar,
cerca de um ano antes (fl. 279).
E, com se viu, diversamente do alegado, não houve excesso de linguagem a
despontar violação ao disposto no parágrafo 1o, do artigo 413, do Código de Processo
Penal, notadamente porque o d. Magistrado foi expresso no sentido que as
qualificadoras não se apresentaram manifestamente descabidas, de modo que a decisão
acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo dos juízes leigos.
Eventuais afirmações lançadas pelo juízo "a quo" não podem ser analisadas
de modo isolado, conforme sugerido pela d. Defesa, sendo de rigor observância do
contexto em que foram proferidas. Na linha deste raciocínio, não se divisa que r.
decisão de primeiro grau tenha se afastado das balizas legais, incorrendo em eloquência
acusatória.
As preliminares, pois, não merecem acolhida.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Por proêmio, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja
uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
5
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao
Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da
acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser
encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se
revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp 1320344/DF 5a T. -
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p. 1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de exame
necroscópico de fls. 96/99, laudos periciais de fls. 230/233, fls. 234/236, fls. 237/246 e
foi, ainda, confirmada pela prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios de autoria.
No distrito, o recorrente confessou que efetuou o disparo contra o ofendido
(fls. 9).
Em juízo, tornou a confessar a prática delitiva. Não tinha a intenção de
matar a vítima. Queria assustá-la, em virtude de uma briga ocorrida há seis ou sete
meses, em razão de uma partida de baralho. O ofendido tentou apartar referida briga,
mas acabou lesionando o recorrente. No dia dos fatos, estava com sua esposa em um
bar, momento em que avistou o ofendido. Saíram do local e foram até a quadra ao lado.
A vítima chegou a conversar com sua esposa. Logo após, o ofendido ameaçou-o,
dizendo “eu vou pegar você de novo se você não for embora daqui". Pegou a arma e
retornou ao local. Soube, por meio de sua esposa, que a vítima afirmou que o mataria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
6
No sítio dos fatos, o ofendido disse: “seu velho safado, pego você com arma e tudo” e,
por essa razão, acabou disparando. Efetuou um único disparo. Sua esposa não tinha
conhecimento acerca da arma que possuía. Já havia sido ameaçado anteriormente pela
vítima (fls. 248 -cd).
E a confissão judicial foi corroborada, ainda, pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas, cujo teor foi, aliás, correta e minuciosamente analisado pela r.
decisão ora recorrida.
A testemunha Reinaldo, policial militar, depôs que estava em serviço no
setor de Homicídios de Bragança Paulista, quando policiais de Tuiuti irradiaram a
ocorrência, solicitando apoio. No local, avistou a vítima tecnicamente sem vida.
Osvaldo, irmão do ofendido, presenciou os fatos e prestou-lhe esclarecimentos acerca
do ocorrido. Indagado, o recorrente confessou o crime e declarou que os fatos
ocorreram em razão de uma briga de bar, que teve como motivo uma partida de truco. O
ofendido e o recorrente não frequentavam o mesmo local simultaneamente, contudo, a
vítima não respeitou tal acerto no dia dos fatos, deixando o pronunciado nervoso.
Retornou à sua residência para buscar a arma e disparou contra a vítima. O artefato
utilizado estava escondido em um matagal. Havia um cartucho deflagrado e três
intactos. O irmão do ofendido informou que ele havia procurado o recorrente para se
reconciliarem (fls. 248-cd).
Osvaldo, irmão da vítima, disse que presenciou o ocorrido. Havia seis
pessoas na quadra. O pronunciado já estava no local quando seu irmão chegou. O
ofendido cumprimentou todos que estavam no local, porém o recorrente recusou-se,
proferiu xingamentos e retirou-se do local, dizendo que voltaria. Retornou depois de
trinta minutos aproximadamente. Atirou contra a vítima, que estava de costas. Foi
efetuado um único disparo. Viu o recorrente tentando colocar mais um cartucho. Antes
do delito, o pronunciado e a vítima tiveram um desentendimento, há mais de um ano, no
Bar da Vanda, ocasião em que seu irmão tentou apartar uma briga envolvendo o
recorrente (fls. 248-cd).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Assis. Declarou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
7
no momento em que a vítima chegou ao local, o recorrente já estava jogando. O
ofendido, então, cumprimentou as pessoas presentes, porém o pronunciado recusou-se.
Saiu resmungando, dizendo que não participaria mais da partida. Dirigiu-se até o Bar
da Vanda, a seguir, retornou à quadra e ameaçou a vítima, dizendo: “eu vou, mas volto
para te buscar”. Aconselhou o ofendido a retirar-se do local. Pouco depois, cerca de
quarenta minutos, o recorrente retornou e disparou contra o ofendido. A vítima estava
de costas para o pronunciado no momento do disparo. Viu um único disparo. Todos
saíram correndo, mas ficou “travado”, e suplicou para que ele não atirasse. Após o
crime, o acusado retirou-se do local conduzindo sua moto. Soube acerca de
desentendimento anterior entre os envolvidos (fls. 248- cd).

A testemunha Márcio também presenciou os fatos. Disse que o recorrente
já estava na quadra brincando de “malha” quando chegou. Cerca de quinze minutos
depois o ofendido chegou com sua esposa no local, porém ela não desceu do carro. A
vítima cumprimentou todos que estavam presentes, contudo, o pronunciado recusou-se
e saiu do local, na companhia de sua companheira, resmungando. O casal dirigiu-se ao
Bar da Vanda. Aproximadamente dez minutos depois, o recorrente retornou à quadra, e
disse para o ofendido: “pode ficar ai que eu vou em casa buscar e volto já”.
Aconselhou a vítima a ir embora, porém a mesma não o escutou. Cerca de quinze ou
vinte minutos depois, o recorrente retornou ao local, procurando o ofendido. Gritou para
a vítima correr, tendo ouvido o recorrente dizer “hoje chegou seu dia, seu filho da
puta”. Após, ele disparou. Caso não tivesse corrido também seria atingido. Viu o
pronunciado tentando recarregar a arma novamente, porém ele não conseguiu. O
recorrente possuía desavenças com outras pessoas e praticava a caça de animais. Nunca
viu desentendimento entre os envolvidos, mas soube de uma briga ocorrida no Bar da
Vanda. O ofendido era uma pessoa tranquila. Na ocasião do disparo, o recorrente estava
muito próximo da vítima, menos de dez metros, que foi atingida pelas costas (fls. 248-
cd).
A testemunha Carlos afirmou que viu o momento em que o recorrente
disparou, atingindo o ofendido pelas costas. Apenas um tiro foi efetuado. Após, escutou
o pronunciado afirmar: "falta mais um", momento em que todos correram, assustados.
Não viu quando o recorrente retirou-se do local, pois correu em direção a sua moradia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
8
Após dez minutos retornou ao sítio dos fatos e viu a vítima falecida. Há um ano e três
meses houve uma discussão, no Bar da Vanda, em razão de um jogo de truco. Na
ocasião, a vítima não quis brigar e foi xingada. Não presenciou o momento em que o
ofendido tentou cumprimentar o apelante, mas soube depois do ocorrido (fls. 248- cd)
Vanda, proprietária do Bar, não presenciou os fatos. Ficou sabendo do
ocorrido por meio de sua vizinha. Não soube informar acerca de desentendimento
anterior, acrescentando que jogos de baralho sempre dão ensejo a discussões. Não
houve agressão física. Todo domingo a vítima frequentava o bar. Era uma pessoa
tranquila, que não costumava se meter em briga. O recorrente frequentava o bar
diariamente (fls. 248-cd).
A testemunhas Lázaro disse presenciou os fatos. Na ocasião, o recorrente
não aceitou o cumprimento externado pelo ofendido. A seguir, o pronunciado saiu em
direção ao Bar e retornou após alguns minutos dizendo: “depois eu volto pra acertar a
conta com você” . Cerca de quarenta minutos a uma hora depois, ele retornou, desceu
da moto e atirou no ofendido, pelas costas. Foi um único disparo. Após, todos saíram
correndo. Retornou para ver o estado da vítima, mas ela já havia falecido. Não sabe
acerca de eventual desentendimento anterior entre os envolvidos. O ofendido era muito
tranquilo (fls. 248-cd).
Emiliana, esposa da vítima, disse que estava no local, dentro do carro, pois
estava cansada. Soube que o recorrente recusou-se a cumprimentar o ofendido. A vítima
vinha sendo ameaçada pelo pronunciado. Escutou o tiro e correu. Quando retornou, viu
seu marido ao chão, já sem vida. Soube que o recorrente brigou com um amigo da
vítima, que intercedeu para separá-los. Deste então, vinha sendo ameaçada. As pessoas
diziam que o recorrente queria matá-lo. O ofendido continuou frequentando o Bar da
Vanda (fls. 248-cd).
Impende lembrar, outrossim, que esses elementos de convicção não foram
fragilizados pelas declarações das testemunhas arroladas pela defesa: Luiz, Álvaro e
Cleiton, especialmente porque não presenciaram os fatos em análise (fls. 248-cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500737-79.2019.8.26.0545 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista-
Voto no 1559
9
Luiz não sabia de eventual desavença entre as partes, ou de qualquer
conduta que desabone o recorrente. Conhece o pronunciado há vinte anos.
Álvaro disse que não conhecia o ofendido e não sabia acerca do
desentendimento entre o recorrente e vítima.
Cleiton, amigo do recorrente, disse que ele é um homem bom e tranquilo,
não é uma pessoa violenta. Não conhecia o ofendido.
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de que
o recorrente tenha agido com “animus necandi”, tanto que ausente impugnação, na
parcela.
As qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do
ofendido), como se viu, também devem ser preservadas para exame dos juízes leigos,
pois as provas indicam que o crime ocorreu em razão de uma desavença ocorrida no Bar
da Vanda, ocasião em que o ofendido apartou uma briga envolvendo o recorrente, bem
assim, porque ele atirou pelas costas, impedindo a defesa do ofendido.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras na
decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural"
(STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j.
17.5.2016 - p. 9.6.2016).
III – Conclusão
Ante o exposto, afastadas as preliminares, vota-se pelo não provimento do
recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.